Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
2. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido. Corrigido erro material na dosimetria da pena do apelante Éric Souza Vieira.